Tribunal: TJES
Processo: 5035408-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035408-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOHAN PESSOTTI CLARINDO
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5035408-27.2022.8.08.0024

Recorrentes: YOHAN PESSOTTI CLARINDO

Recorridos: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Deferida a justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ATRASOS NOS REPASSES DOS VALORES DAS VENDAS REALIZADAS PELO AUTOR POR MEIO DA PLATAFORMA IFOOD. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEFERIDO, INCLUSIVE POR LIMINAR. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADO IMPROCEDENTE. ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO DE QUE HOUVE INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM BUSCAR SOLUÇÃO DO PROBLEMA JUNTO À RECORRIDA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE DEMANDA ANTERIOR COM JULGAMENTO PROCEDENTE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM JUÍZO DIVERSO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Pelo exposto, conheço do recurso para no mérito lhe negar provimento, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização e Tema 451, da Repercussão Geral do STF.

Condeno o recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação a quo, suspendendo, no entanto, a exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, CPC.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado interposto e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)